Tribunal: TJMT
Processo: 1017380-67.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO BEZERRA BENEVIDES - CPF: 396.473.901-49 (RECORRENTE), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), GIOVANA GLEICE SILVA BEZERRA - CPF: 522.485.851-87 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1017380-67.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

11/10/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

DECOLAR.COM LTDA

Recorridos:

RODOLFO BEZERRA BENEVIDES

GIOVANA GLEICE SILVA BEZERRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

S
ÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. PASSAGEIROS INFECTADOS COM COVID-19. JUSTO MOTIVO CARACTERIZADO. DEVER DE REEMBOLSO DOS VALORES OU DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. NÃO OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais na qual alegam os reclamantes que adquiriram passagens aéreas da Reclamada, porém solicitaram o cancelamento das passagens com a disponibilização do seu respectivo crédito em decorrência de acometimento de doença infectocontagiosa (Covid-19), contudo, o pedido não foi atendido pelas Reclamadas. Buscam a condenação das Reclamadas ao pagamento de reparação em danos morais.

2.

Em síntese, informam que adquiriram passagens aéreas da Reclamada para trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro –com data de ida para 03/01/2021 e retorno para o dia 14/01/2021. Aduzem no dia 01/01/2021 apresentaram sintomas de COVID-19, sendo a infecção confirmada por meio do teste realizada e apresentado na inicial. Afirmam que no dia seguinte solicitou o cancelamento da reserva com a disponibilização do respectivo crédito no valor de R$ 1.232,00, o que não foi realizado até a presente data. Esclarecem que mesmo após o registro dos fatos junto ao Procon/MT as empresas não realizaram o reembolso dos valores.

3.

No caso concreto, incontroverso que houve justo motivo para que os recorridos não embarcassem, restando demonstrado por meio do teste de COVID-19 que detectou a presença do vírus nos passageiros, dois dias antes do embarque, comprovada também a comunicação previa às empresas.

4.

O diagnóstico de COVID 19, como é de conhecimento notório, pode representar até mesmo um estado grave de saúde, não sendo exigível dos autores o embarque, a expor desnecessariamente os demais passageiros; daí por que, muito longe de qualquer responsabilidade exclusiva dos consumidores pela ausência de embarque, exsurge autorizada a restituição dos valores.

5.

Abusiva, na espécie, a cláusula de cancelamento não reembolsável visto que o problema decorreu de incontroversa necessidade dos consumidores, não de opção livremente exercida (desistência pura e simples), o que não se pode ignorar, sob pena de chancelar-se indevido enriquecimento sem causa das fornecedoras.

6.

Assim, não há justificativa para o tratamento dispensado aos Reclamantes, que além de já estarem fragilizados pelo diagnóstico, não puderam ter seu pedido de reembolso atendido, sem qualquer justificativa.

7.

Há no presente caso falha na prestação de serviço, na medida em que a Reclamada deixou de promover a remarcação das passagens aéreas adquiridas pela Reclamante, sem apresentar qualquer justificativa para o ato.

8.

No presente caso, a ausência de disponibilização dos créditos referentes as passagens, causou transtornos, configurando falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

No que diz respeito ao montante da indenização por danos morais, é consabido que a fixação do seu valor não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador determiná-lo em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, o caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, a fim de estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

10.

Na situação sub judice, tenho que o
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada reclamante, fixado pelo juízo de origem, a título de danos morais, se mostra adequado ao caso concreto, não merecendo ser alterado.

11.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece ser mantido, posto que a quantia atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

14.

Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022